Tribunal: TJDFT
Processo: 0721853-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0721853-09.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDVAR FERREIRA DA PONTE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de pagar o adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo ao militar da reserva remunerada designado para ativa em caráter transitório para atividade de natureza militar. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente. 2 – Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa. Dispõe o 114 § 3o da Lei 12.086/2009 “Art. 114. Ficam os Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal autorizados a designar policiais militares e bombeiros militares da reserva remunerada, referidos na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, e na alínea c do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, respectivamente, até o limite fixado em ato do Governador do Distrito Federal, para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por tempo não superior a cinco anos, prorrogável por igual período, iniciando-se no primeiro dia do mês. (Redação dada pela Lei no 13.459, de 2017)” “§ 3o O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo” 3 – Convocação do militar. O autor é policial militar que passou para a reserva remunerada e foi convocado para a prestação de serviço na ativa (ID 20343821), de forma que tem direito à percepção do adicional de 0,3% sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00, diante de que o valor da causa não oferece parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, c/c art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de pagar o adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo ao militar da reserva remunerada designado para ativa em caráter transitório para atividade de natureza militar. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente. 2 – Uniformização de jurisprudência. Incidente não admitido. No processo n. 0735017-41.2020.8.07.0016, a 3a. Turma Recursal reconheceu a divergência de entendimento entre Turmas com o objetivo de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência perante a Turma de Uniformização. Não obstante, o incidente não foi admitido pela Presidência deste último órgão, nem houve decisão determinando a suspensão dos feitos que tratam da mesma matéria. Assim, não há fundamento para novo julgamento do recurso. 3 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente alega ofensa ao art. 5o, II e ao art. 37, caput e inc. X, da CRFB, pelo fato de o acórdão recorrido fundamentar a sua condenação na necessidade de manter a isonomia entre os militares da reserva, não obstante a legislação diferenciar e remunerar especificamente para cada situação funcional. Defende, ainda, a contrariedade à Súmula Vinculante n. 37 do STF. Sustenta, no mais, a existência de repercussão geral, pois o caso trata de deferimento de verba remuneratória a servidor público militar sem que haja previsão legal, com base em isonomia. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Brevemente relato, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. Não obstante, o recurso extraordinário não merece ser admitido. Os dispositivos constitucionais citados no apelo extremo, que se alega violados (art. 5o, II, e art. 37, caput e inc. X), não fora objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, haja vista que os embargos de declaração opostos visaram tão somente a suspensão do feito em razão de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, carecendo, portanto, do essencial pré-questionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, ainda que se tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também era dever do recorrente a comprovação do pré-questionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão. (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.289/1984 e 12.086/2009), bem como em fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional, qual seja, saber se houve concessão com fundamento na isonomia de adicional devido apenas aos policiais que exerçam Prestação de Tarefa por Tempo Certo – PTTC para outros policiais militares inativos da reserva remunerada designado para o serviço ativo, envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório, em afronta ao enunciado 279 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a análise de legislação infraconstitucional foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, por se configurar como ofensa indireta ou reflexa à Constituição. Nesse sentido, in verbis: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Militar. Reserva Remunerada. Restabelecimento dos proventos. 3. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Verbete 279 da Súmula do STF. Incidência. 4. Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 782933 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2014 PUBLIC 24-04-2014) "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. ESTADO DE PERNAMBUCO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica da Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo, se geral ou propter laborem, fundada na interpretação da Lei Complementar 59/04 do Estado de Pernambuco, é de cunho infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC." (ARE 948645 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2016 PUBLIC 06-04-2016) Para a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.289/1984 e 12.086/2009), é cabível a atribuição dos efeitos de declaração de ausência de repercussão geral, sendo o caso, pois, de não admissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Em razão da inexistência de prequestionamento, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Não somente isso, mas também, em razão da ausência de repercussão geral pela violação indireta ao texto da Carta da República, decorrente da necessidade de revisão de fatos e provas e interpretação da legislação infraconstitucional, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art.1030, inciso I, alínea “a”, e inciso V, do CPC. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão recorrido e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 28 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal